Tribunal: TJBA
Processo: 0000674-26.2011.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000674-26.2011.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA - BA

Advogado(s)
:
AILMA RODRIGUES DA SILVA JATOBA, LUIZ AURELIO SOARES DE ANDRADE, MARCELO ALVES DOS SANTOS, FABRICIO MALTEZ LOPES

APELADO: IRANETE FERREIRA DO NASCIMENTO BRITO e outros (4)

Advogado(s)
:
FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO POR MUDANÇA DE NÍVEL FUNCIONAL. ART. 60 DA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. CONCLUSÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA E LETRAS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA RECONHECIDA PELO PLENO DO TJBA. DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Barra/BA contra sentença que julgou procedente pedido de gratificação por mudança de nível funcional, formulado por servidoras do magistério municipal, com fundamento no art. 60, inciso I, da Lei Municipal nº 29/2010. A decisão de primeiro grau condenou o ente público ao pagamento da gratificação de 34% sobre os vencimentos base das autoras, com efeitos financeiros retroativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os cursos realizados pelas autoras são compatíveis com a área de atuação no magistério municipal; (ii) estabelecer se a exigência de prévia aprovação administrativa configura discricionariedade impeditiva do direito à gratificação; (iii) determinar se há violação à Lei de Responsabilidade Fiscal ou ausência de dotação orçamentária que impeça a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de diplomas em Pedagogia e Letras comprova a correlação entre a formação das servidoras e a área de atuação docente, atendendo ao requisito legal do art. 60, I, da Lei Municipal nº 29/2010.

A exigência de “prévia aprovação pela administração municipal” deve ser interpretada como ato vinculado à verificação documental, não podendo ser utilizada como meio de inviabilizar, de forma discricionária, direito subjetivo expressamente previsto em lei.

O Tribunal Pleno do TJBA, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 8020016-57.2019.8.05.0000, declarou constitucional o art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010, entendimento com efeito vinculante no âmbito da Corte, afastando a tese de inconstitucionalidade por ausência de dotação orçamentária.

O art. 91 da Lei Municipal nº 29/2010 estabelece expressamente as fontes de custeio para a gratificação, inclusive com previsão de suplementação por repasses do Estado, da União e do FUNDEB, não havendo prova de que tais recursos sejam insuficientes.

A jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1879282/TO) entende que os limites da LRF não autorizam o descumprimento de direitos subjetivos legalmente garantidos aos servidores, como a progressão funcional.

A sentença de origem não determinou a incorporação da gratificação ao vencimento-base, mas apenas reconheceu o direito ao recebimento da vantagem prevista na legislação vigente à época dos fatos, respeitada a prescrição quinquenal.

A Lei Municipal nº 003/2022, que introduziu novos requisitos para a concessão da gratificação, não pode ser aplicada retroativamente, sob pena de violação ao princípio do
tempus regit actum
e ao direito adquirido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É devido o pagamento da gratificação por mudança de nível a servidoras municipais do magistério que comprovem a conclusão de curso de graduação relacionado à área de atuação docente.

A exigência de prévia aprovação administrativa deve ser interpretada como ato vinculado à verificação documental, não podendo ser usada para obstar direito subjetivo legalmente assegurado.

A constitucionalidade do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010 foi reconhecida pelo Pleno do TJBA, entendimento vinculante no âmbito da Corte.

O descumprimento de limites orçamentários da LRF não afasta o direito à progressão funcional prevista em lei, quando preenchidos todos os requisitos legais.

Norma superveniente que estabelece novas exigências para a concessão de vantagem funcional não pode retroagir para atingir situação jurídica consolidada.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de e Apelação Cível nº
0000674-26.2011.8.05.0018

da Comarca de Barra, sendo

Apelante –
MUNICIPIO DE BARRA
, e Apelad
as
-
IRANETE FERREIRA DO NASCIMENTO e outros

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO, CONFIRMANDO A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador

7